Tribunal: TJDFT
Processo: 0709992-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RAZÕES DE DECIDIR. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PETIÇÃO AVULSA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.

1. À luz do art. 504 do Código de Processo Civil, não fazem coisa julgada: “I – os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; II – a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.”

2. As razões que levaram o julgador à conclusão exarada na parte dispositiva da sentença não fazem coisa julgada e podem ser rediscutidas em ação própria, não havendo, portanto, no caso, interesse recursal por parte do réu a justificar a interposição da presente apelação.

3. Não se conhece de pedido de majoração de honorários advocatícios formulados em petição avulsa, em aditamento ao recurso de apelação interposto anteriormente, eis que operada a chamada preclusão consumativa.

4. Recurso não conhecido.